Tribunal: TJSP
Processo: 2342868-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
R A PROVA PRODUZIDA. RECURSO PREJUDICADO.

Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2342868-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFERIMENTO DE PEDIDO PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL COM VISTA À APURAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS EM OUTRO FEITO NA DEFESA DOS INTERESSES DA RECORRENTE. PERDA DE UMA CHANCE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFERIMENTO DE PEDIDO PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL COM VISTA À APURAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS EM OUTRO FEITO NA DEFESA DOS INTERESSES DA RECORRENTE. PERDA DE UMA CHANCE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. RECURSO PREJUDICADO.

Agravo de instrumento não conhecido.